Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700138-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: IDE BORGES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE RESENDE HERCULANO D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz Plantonista que, em sede de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, deferiu pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que o réu, ora agravante, abstenha-se de promover o desconto da quantia de R$3.242,52 da folha de pagamento da autora (agravada), relativo ao contrato de empréstimo consignado. O Banco agravante alega, em síntese, 1) que a autora não se desincumbiu do ônus da prova de que o empréstimo foi realizado mediante fraude; e 2) que não há que se falar em fortuito interno, tendo em vista que a alegada fraude decorreu da conduta da agravada, ao fornecer senha e dados necessários para acesso remoto para que possíveis estelionatários pudessem movimentar a conta, a partir de aparelho cadastrado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata suspensão da decisão agravada, permitindo a continuidade dos descontos, nos termos que já ocorriam. Sem razão, inicialmente, o banco agravante. Não vislumbro a probabilidade de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Em consulta aos autos de 1a instância (Id 145268203), verificam-se indícios da existência da fraude e da falha na prestação dos serviços bancários. A autora/agravada alega que foram realizadas, em 27/10/2022, sem a sua anuência, a contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 161.214,00, montante que foi creditado em sua conta e, em seguida, transferido a terceiros por meio duas transferências via PIX, de R$ 24.900,00 e R$ 24.850,00, além de uma transferência eletrônica no valor de R$ 49.850,00. Por se tratar de valores que ultrapassam significativamente o perfil de gastos da consumidora, vislumbra-se possível falha na prestação dos serviços bancários pela ausência de adoção de medidas adequadas para evitar a ação dos fraudadores, como solicitar a prévia confirmação da correntista antes de processar as transações. Nesse sentido decide esta Casa: “(...) 2. Embora o Autor narre que, na data da realização das transações bancárias contestadas, recebeu mensagem de SMS e telefonema de suposto preposto do banco Réu solicitando a confirmação do nome dele, o consumidor nega veementemente que tenha fornecido o cartão ou a senha a terceiros, sendo-lhe impossível produzir prova negativa. 3. Nesse contexto, a solução da lide passa pela análise da movimentação financeira contestada, a fim de se verificar a existência ou não de falha na prestação do serviço pelo banco Réu, no tocante ao dever de segurança e prevenção de fraudes nas contas bancárias dos clientes. 4. Da análise dos extratos e faturas juntados aos autos, depreende-se que os pagamentos contestados pelo Autor, todos realizados no mesmo dia e em vultosas quantias, ultrapassando, inclusive, o limite do cartão de crédito, constituem operações que não guardam coerência com o perfil de gastos dele e, dessa forma, deveriam ter sido, ao menos, objeto de confirmação pelo banco Réu, antes de serem processadas. (...)” (Acórdão 1402246, 07058205220218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. Há falha na prestação dos serviços bancários quando a instituição bancária, que tem ciência do perfil de gastos do consumidor, identifica transações que destoam completamente do perfil bancário do cliente e não adota as medidas adequadas para evitar ou minimizar possíveis danos, não fornecendo a segurança esperada do serviço. (...)” (Acórdão 1645342, 07203121820228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Necessário destacar que a instituição financeira não junta aos autos o suposto contrato de empréstimo, não demonstra a regularidade das transações e, por se tratarem de valores elevados, não atesta que foram realizados bloqueios ou confirmação prévia das transações, a fim de que fossem evitada a alegada ação do estelionatário. Em que pese o fato de que o reconhecimento de suposta fraude na concessão de empréstimo demandar dilação probatória, para que se apure as circunstâncias e a responsabilidade dos envolvidos, o perigo de dano à agravada em decorrência da manutenção dos descontos das parcelas do empréstimo na folha de pagamento é evidente, considerando o período de recesso judiciário e a suspensão dos prazos processuais até o dia 20 de janeiro. Por outro lado, há possibilidade de reversibilidade da medida, a qualquer tempo, caso seja verificada a regularidade da contratação ou a juízo do relator natural. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Encaminhem-se os autos ao e. Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista